Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011548-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Marca, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (AGRAVADO), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (AGRAVADO), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (AGRAVADO), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (AGRAVADO), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (AGRAVADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVADO), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (AGRAVADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (AGRAVADO), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011548-22.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros

Agravada:
GEP Incorporadora e Participações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO CONDENATÓRIO – DESCUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR – CONSTRIÇÃO SISBAJUD –TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – NOVA DECISÃO – UNIRRECORRIBILIDADE – TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO (ART. 296, DO CPC) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ definiu sobre a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, abrindo caminho para outras hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento além daquelas listadas no texto legal.

Constatada a repetição sob idênticos fundamentos, resta configurada a violação ao principio da unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento parcial dos pedidos, face a preclusão consumativa.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

A tutela de urgência é precária, podendo ser revista a qualquer tempo, caso os requisitos que a autorizaram deixem de existir, o que não é o caso dos autos (artigos 296 e 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011548-22.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros

Agravada:
GEP Incorporadora e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigação de não fazer que lhes move GEP Incorporadora e Participações Ltda., deferiu o pedido alternativo de constrição SISBAJUD, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte ré Rio Forte Incorporadora Ltda. e Braz Empreendimentos Imobiliários Ltda., sobre a quantia de R$ 19.996.130,00 (dezenove milhões novecentos e noventa e seis mil, cento e trinta reais).

Inconformados, os agravantes defendem, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, posto que o juízo de origem não apreciou os argumentos formulados na contestação e na petição id. 114004796, onde postularam expressamente pela revisão da tutela antecipada (art. 296, do CPC).

No mérito, defende a necessidade de revisão da tutela antecipada, alegando a ausência de probabilidade do direito e a impossibilidade de realizar a simples cobrança de valores alegadamente inadimplidos em razão do contrato firmado entre as partes no bojo da ação. Alegam que eventual apuração de valores devidos à empresa e aos outros sócios pelo uso da marca deve necessariamente ocorrer em liquidação de sentença, razão pela qual o pedido de condenação das rés ao pagamento imediato pelo uso da marca é claramente descabido.

Prosseguem sustentando a ilegitimidade passiva das agravantes Ginco e suas subsidiárias; a ausência de vínculo contratual entre as requeridas e a requerente; a necessidade de liquidação do
quantum
antes da decretação de qualquer medida constritiva; além da necessidade de apuração do faturamento de cada empreendimento, alegando erro de cálculo da parte autora. Mencionam fato superveniente à contestação, consistente no lançamento de novo empreendimento comercial. Ainda, asseveram a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, enquanto evidente o risco inverso para as rés. Subsidiariamente, escoram a necessidade de prova pericial para aferir o
quantum
devido.

Ao final, requerem a decretação da nulidade da decisão. Caso não acolhido o pedido, pugnam pela reforma da decisão, que visa indeferir a tutela antecipada concedida anteriormente. Subsidiariamente, postulam pela reforma do
decisium
, a fim de determinar a produção de prova pericial em autos apartados, para se apurar o valor devido a ser depositado em juízo.

O pleito de tutela antecipada recursal para suspender a decisão foi deferido (id. 169576685).

Sem informações pelo juízo.

A recorrida apresentou agravo interno (id. 172122152).

Na sequência, ofertou contraminuta ao agravo de instrumento alegando, preliminarmente, não cabimento do recurso diante da ausência de previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC. Ainda, em sede de preliminar, defende o não cabimento pela intempestividade e violação ao princípio da unicidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte agravante apresentou contraminuta ao recurso de agravo interno (id. 174862656).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011548-22.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros

Agravada:
GEP Incorporadora e Participações Ltda.

V O T O

Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que a GEP Incorporadora e Participações Ltda. move ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigação de não fazer e pedido condenatório, sob a alegação, em apertada síntese, de que as empresas rés Rio Forte Incorporadora Ltda. e Braz Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram excluídas do seu quadro societário, ante a prática de enriquecimento ilícito com o uso da marca “Florais” em benefício próprio, bem como pela inadimplência pelo referido uso, caracterizando prática ilegal e concorrência desleal, razão pela qual requereram seja declarada a imediata suspensão dos poderes das rés alhures, com o imediato afastamento dos quadros societários, até o deslinde do feito, bem como o uso da marca “FLORAIS” seja condicionado ao depósito mensal do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos recebíveis (id. 92324182 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de restar demonstrado os requisitos ensejadores exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, apenas para determinar que as empresas rés depositem em Juízo o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos recebimentos obtidos com a marca “Florais” nos empreendimentos Florais Chapada, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, Florais Barcelona, Florais Madri, Florais Sevilha e Florais do Cerrado, bem como que as mesmas não criem novos empreendimentos utilizando a referida marca, até o deslinde do feito (id. 140063686 – pág. 77/82)
.

Contra essa decisão, as agravantes manejaram o recurso de agravo de instrumento (autos n.º
1022308-64.2022.8.11.0000
), alegando, em síntese, preliminares de preclusão
pro judicato
; existência de falha na representação processual da parte autora; ilegitimidade ativa da empresa Ginco e suas subsidiárias. No mérito, defenderam a impossibilidade de cumulação de pedidos na ação de dissolução parcial de sociedade, inclusive o pleito cominatório, por se tratar de rito especial. Ainda, que a pretensão da agravada somente teria cabimento no caso de eventual procedência da demanda, ou seja, na fase de execução, onde será realizada a liquidação dos haveres devidos aos sócios excluendos. Defenderam a controvérsia sobre os valores supostamente devidos, alegando impossibilidade de concessão liminar para o depósito judicial, bem como a inexistência de obrigação de pagamento do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor dos empreendimentos. Alegaram, que a marca “Florais” não corria qualquer risco de se deteriorar, restando evidente a inexistência do perigo de dano e que a manutenção da decisão poderia causar a insolvência das empresas, o que demonstrava o
periculum in mora
inverso.

Ao final postularam

reforma da r. decisão.

Essa e. Terceira Câmara julgou o referido recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022308-64.2022.8.11.0000, negando provimento ao recurso e mantendo a decisão agravada. (id. 156599163), bem como rejeitando os embargos declaratórios manejados posteriormente (id. 165416657 e id. 171465164).

Em primeiro grau, a autora, ora agravante, indicou o descumprimento da tutela de urgência, postulando ao juízo a adoção de medidas necessárias ao seu cumprimento (id. 109653991).

O processo seguiu seu curso regular e na sequência, a parte requerida apresentou contestação (id. 111219266), seguida de impugnação à contestação pela autora (id. 114144137).

Em 27.04.2023 sobreveio a decisão agravada, que deferiu o pedido alternativo formulado pela autora, de constrição via SISBAJUD, diante do descumprimento da medida liminar pelas rés, sob o seguinte fundamento, veja:

“
De inicio, vale destacar que inexiste qualquer óbice quanto ao cumprimento da tutela deferida nos autos, vez que o agravo de instrumento foi desprovido e os embargos de declaração pendente de análise não possuem efeito suspensivo
.

A parte demandada apesar de intimada e ciente para dar efetividade à tutela deferida, manteve-se inerte quanto ao cumprimento.

Em petitório de id n. 114004796, as requeridas se limitam novamente a sustentar a revogação da tutela sem o seu devido cumprimento
.

Conforme se dessume de todo o processado, não tendo a parte requerida depositado em Juízo o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos recebimentos obtidos com a marca “Florais” nos empreendimentos Florais Chapada, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, Florais Barcelona, Florais Madri, Florais Sevilha e Florais do Cerrado voluntariamente, motivo pelo qual, pleiteia pela tentativa de constrição on-line sobre dinheiro nas contas da parte ré, utilizando-se do sistema SISBAJUD.

Nesse diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que a parte ré, devidamente intimada, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o deposito objeto da tutela, é de todo válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on-line, inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

Vejamos o que dispõe o artigo 854 “caput” do Código de Processo Civil:

(...)

Quanto ao valor a ser constrito, observa-se que mostra mais adequado a quantia indicada no item “a.1” da petição de id. 109653991, porquanto corresponde a quantia indicada atinentes aos sócios que se pretende excluir aproximam-se de 2/3 do capital social.

Dessa forma, diante da relutância da requerida quanto ao cumprimento da tutela, limitando-se a rediscuti-la, DEFIRO o pedido alternativo de constrição SISBAJUD, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte requerida RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50, sobre a quantia de R$ 19.996.130,00 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil reais, cento e trinta reais).”
(id. 116286510 - destaquei)

Pois bem.

Inconformados, os agravantes recorrem sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, posto que o juízo de origem não apreciou os argumentos formulados na contestação e na petição id. 114004796, onde postularam expressamente pela revisão da tutela antecipada (art. 296, do CPC).

Destaco que a referida preliminar, que pretende expressamente a revisão da tutela antecipada, confunde-se com o mérito recursal e com ele será oportunamente analisada.

Dito isso, passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento sustentada pela agravada, uma vez que a decisão não está inserida no rol do artigo 1.015 do CPC.

Como se sabe, a Corte Especial do STJ já decidiu sobre a possibilidade de interpretação extensiva do rol do art. 1.015, do CPC, para admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente descritas nos incisos de referido artigo.

Nesses termos, o STJ decidiu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

Observo que a decisão objurgada acolheu pedido alternativo de constrição pelo SISBAJUD, que deverá recair sobre dinheiro da conta da parte requerida, de modo que, diante da decisão do STJ (Tema 988), deve o recurso ser conhecido.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

Ainda, em sede de preliminar, defende o não cabimento do presente recurso pela intempestividade, pois diz respeito à liminar já enfrentada pela Corte nos autos do RAI n.º 1022308-64.2022.8.11.0000. Contudo, o manejo deste agravo de instrumento decorreu da decisão id. 116286510 (autos de origem), que deferiu o pedido de constrição em face da parte requerida, motivo pelo qual, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Quanto à alegação de violação ao princípio da unicidade recursal, esta confunde-se com o mérito e será com ele analisado na sequência.

Superadas essas questões, no mérito, as agravantes defendem a impossibilidade de realizar a simples cobrança de valores alegadamente inadimplidos em razão do contrato firmado entre as partes no bojo da ação, sustentando que eventual apuração de valores devidos à empresa e aos outros sócios pelo uso da marca deve necessariamente ocorrer em liquidação de sentença.

Além disso, sustentam a ilegitimidade passiva das agravantes Ginco e suas subsidiárias; a ausência de vínculo contratual entre as requeridas e a requerente; a necessidade de liquidação do
quantum
antes da decretação de qualquer medida constritiva; além da necessidade de apuração do faturamento de cada empreendimento, alegando erro de cálculo da parte autora. Ainda, asseveram a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, enquanto evidente o risco inverso para as rés.

Ora, basta uma simples leitura para constatar que tais pedidos formulados no presente recurso são idênticos aos pedidos já realizado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022308-64.2022.8.11.0000, distribuído a este mesmo relator, primeiramente, em 31.10.2022, que foi desprovido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado.

Visto isso, sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

Assim, interposta a primeira irresignação pela parte contra a decisão, esgotou-se a possibilidade de ser realizado ato posterior tendente a lhe modificar, aditar ou ratificar, pela aplicação do princípio da consumação do recurso.

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"Pelo
principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrivel, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 - grifei)

A construção pretoriana edificada no Supremo Tribunal Federal assim se expressa,
verbis
:
“(...) o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.”
(RT 806/123)

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DUPLICIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO.

A duplicidade na oposição de Declaratórios contra a mesma decisão impede o conhecimento dos segundos Embargos, em face do Princípio da Unirrecorribilidade
.”
(RED n. 55.573/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 29.06.2011 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes
.”
(RAR n. 132.546/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei)

Posto isso, não conheço dos referidos pedidos, especialmente em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade.

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a constrição SISBAJUD, uma vez que a agravante não realizou o depósito do valor correspondente a 2,5% dos recebimentos obtidos com a marca Florais, nos empreendimentos descriminados pela autora.

Assim, conquanto este relator tenha deferido o efeito suspensivo à decisão agravada para melhor analisar a questão posta, tenho que, no mérito, o recurso não comporta provimento. Explico.

Rememorando, colaciono trecho da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada, que os agravantes pretendem revisar, nos termos do art. 296, do CPC:

“
Por outro lado, quanto ao condicionamento de utilização da marca “FLORAIS”, ao pagamento da quantia de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) referente aos empreendimentos denominados como: FLORAIS CHAPADA, FLORAIS ESMERALDA, FLORAIS SAFIRA, FLORAIS PÉROLA, FLORAIS BARCELONA, FLORAIS MADRI, FLORAIS SEVILHA e FLORAIS DO CERRADO, bem como a determinação de que as requeridas sejam compelidas a não criar novos empreendimentos utilizando a marca “FLORAIS”, se verifica o preenchimento dos requisitos legais, e, consequentemente, o deferimento da medida liminar, uma vez que há clara previsão contratual
.

A

princípio, convém ressaltar que, ao menos em sede de cognição sumária, constata-se a presença DA PROBABILIDADE DO DIREITO, uma vez que restou demonstrado o registro da marca “FLORAIS” no INPI sob o nº 824819748 (ID: 88428167 e 88428168). Além disso, no Contrato de Sociedade avençado entre as partes, há a previsão expressa de que a utilização da marca seria exclusiva a sociedade, ficando estabelecido que para utilizar de maneira individual, deveria ocorrer o repasse da quantia de 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o total dos recebíveis futuros a requerente
(ID: 88428154).

Neste interim, com a devida vênia, também resta demonstrada a presença do PERIGO DE DANO, pois de acordo com a argumentação da parte requerente e documentação apresentada, já foram criados individualmente 13 (treze) empreendimentos que utilizaram a marca “FLORAIS”, podendo ser produzidos até o final da demanda, diversos outros empreendimentos, demonstrando o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, não restou demonstrado o pagamento do percentual acordado contratualmente.

Importante frisar, que inexiste irreversibilidade na medida, uma vez que o pagamento se dará em deposito judicial que ficará depositado em juízo até o deslinde do feito ou ulterior decisão
.

(...)

Ante ao exposto, com fulcro no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar pleiteada pela parte requerente, tão somente para DETERMINAR que as empresa requeridas RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, depositem em juízo o valor de 2,5% (dois virgula cinco por cento) referente a utilização da marca “FLORAIS”, sobre os recebimentos dos seguintes empreendimentos: FLORAIS CHAPADA, FLORAIS ESMERALDA, FLORAIS SAFIRA, FLORAIS PÉROLA, FLORAIS BARCELONA, FLORAIS MADRI, FLORAIS SEVILHA e FLORAIS DO CERRADO. Ainda, DETERMINO que as empresa reclamadas, não criem novos empreendimentos, utilizando a marca supracitada, até o deslinde do feito
.” (id. 92913545 - destaquei).

Após o manejo do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022308-64.2022.8.11.0000, a sobredita decisão foi mantida por esta Câmara, consoante se extrai do acórdão id. 156599163.

Verifica-se que os agravantes não cumpriram a decisão na origem, de modo que após o requerimento da autora/agravada (id. 109653991), a d. magistrada apenas cumpriu a determinação mantida no julgamento do agravo de instrumento (id. 168988165).

Ora, basta uma simples leitura dos autos para perceber que a decisão recorrida (id. 116286510) não abordou qualquer ponto da tutela de urgência, mas foi proferida única e exclusivamente no intuito de cumpri-la, não podendo neste momento haver alteração do que já restou decidido. Assim, com a devida vênia, não há se falar em revisão da tutela antecipada.

Os fatos e as razões expostas pelas agravantes, neste momento processual, não desautorizam os fundamentos em que está assentada a r. decisão recorrida. Isso porque, pelo que se denota na ação de origem, várias têm sido as tentativas das agravantes de renovar a revisão da tutela de urgência outrora deferida e mantida, inclusive em sede de agravo de instrumento.

É certo que a tutela de urgência, por ser medida provisória, e, portanto, precária, poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, o que,
data vênia
, não é o caso dos autos.

O Código de Processo Civil, no art. 296, permite ao julgador modificar ou revogar, a qualquer tempo, a tutela provisória anteriormente concedida, medida que se justifica mediante decisão fundamentada, nas situações em que sobrevir a modificação da situação de fato, objeto da lide, ou novo elemento probatório que implique a inexistência de algum dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Todavia, não há efetivamente fato novo apontado pelos agravantes, havendo reiteração dos mesmos argumentos trazidos anteriormente no bojo do recurso anterior e matérias que sequer foram analisadas pelo juízo de origem.

A propósito, assim já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
LIMINAR CONCEDIDA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - De acordo com o art. 296 do Código de Processo Civil, é possível revogar ou modificar, a qualquer tempo, a tutela provisória, desde que haja modificação posterior da situação fática/probatória existente antes do deferimento/indeferimento da medida.

II - Não há nenhum fato novo que recomende a revogação da decisão e a paralisação das obras de construção da linha de distribuição de energia que, como mencionado na decisão de base, trará inúmeros benefícios à região onde estão localizados os municípios de Aripuanã e Colniza/MT.
” (RAI n.º 1011638-64.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 28.09.2022 – destaquei).

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cumpre ressaltar, porém, que o § 3º do citado artigo veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não é o caso.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, é possível verificar que
inexiste perigo de irreversibilidade da medida
, mormente porque a decisão do juízo foi bastante clara ao determinar corretamente que
o pagamento se dará mediante depósito judicial, ficando depositada em juízo a quantia discutida até o encerramento do feito ou posterior decisão
.

Sobre a irreversibilidade, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Irreversibilidade
. No exato momento em que o art. 300, §3º, do CPC, veda a concessão de antecipação da tutela quando “houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, ele vai à contramão da lógica do provável que preside a tutela provisória. Justamente por essa razão, tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzi um ato ilícito ou um fato dano – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que obviamente é um contrassenso
.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA BACENJUD - ALTERAÇÃO ORDEM DE PENHORA - DINHEIRO - PRIORIDADE ABSOLUTA E INALTERÁVEL - ART. 835, §1º CPC - PANDEMIA CORONAVÍRUS - FATO JURÍDICO PROCESSUAL EM SENTIDO ESTRITO - ANÁLISE CASUÍSTICA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS.

(...)

Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Quando a concessão possa causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor, adota-se critérios de proporcionalidade, sopesando as circunstâncias específicas do caso concreto. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a concessão da tutela provisória de urgência
.
”

(TJMG -

RAI n.º

1.0000.20.084485-0/001, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.10.2020 - destaquei).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão que deferiu o pedido alternativo de constrição SISBAJUD, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte requerida, diante do descumprimento da tutela antecipada – id. 168988165.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nº 1011548-22.2023.8.11.0000 (id. 172122152), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023